Tribunal: STF
Processo: RE 1320422
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA. INICIAL INSTRUÍDA COM A RELAÇÃO DOS ASSOCIADOS BENEFICIÁRIOS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado do Paraná. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, XXI, da Lei Maior.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:
    “CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. ART. 475-L, § 1º, DO CPC/73. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA, ENTRETANTO, DE VIOLAÇÃO AO PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. RE 573.232/SC. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF: (A) INSUFICIÊNCIA DE MERA AUTORIZAÇÃO ESTATUTÁRIA PARA ASSOCIAÇÃO REPRESENTATIVA AJUIZAR AÇÃO COLETIVA E (B) IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO, NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DE ASSOCIADOS QUE NÃO INTEGRARAM A FASE DE CONHECIMENTO. ART. 5º, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CASUÍSTICA: ASSOCIAÇÃO EXPRESSAMENTE AUTORIZADA A AJUIZAR A AÇÃO COLETIVA MEDIANTE DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA. INICIAL INSTRUÍDA COM A RELAÇÃO DOS ASSOCIADOS BENEFICIÁRIOS DO PROVIMENTO POSTULADO. ASSOCIAÇÃO AGRAVADA QUE REQUEREU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DE ASSOCIADOS QUE INTEGRARAM A LISTA ACOSTADA NA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO COLETIVA. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. RECONHECIMENTO. EXEQUENTE QUE AJUIZOU AÇÃO INDIVIDUAL COM OBJETO IDÊNTICO. COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, presente autorização expressa deliberada em assembleia, “as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial”, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:
    “REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial” (RE 573232, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Ac. Min Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 19.9.2014).
    Compreensão diversa exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Associação Nacional de Defesa dos Concursos para Cartórios (ANDECC). Ação Civil Pública. Legitimidade Ativa. 4. Matéria infraconstitucional. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 do STF. Precedentes. 6. Alegação no âmbito de embargos de divergência no sentido de que o caso dos autos se amoldaria ao decidido no RE-RG 573.232 (tema 82), paradigma da repercussão geral. 7. Ausência de dissídio jurisprudencial. Precedente. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1065353 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 24.8.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 16.9.2020 PUBLIC 17.9.2020).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora